Tribunal: STF
Processo: Rcl 34589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1.  Reclamação em que se impugna decisão que afirmou a invalidade de previsão, em acordo coletivo, de limitação de pagamento de horas in itinere. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no tema 152 da repercussão geral, em que se discutiu a validade de cláusulas em acordo coletivo sobre plano de demissão incentivada. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 



    2 É inviável pedido em reclamação constitucional fundado em decisão paradigma posterior ao ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade.